Tribunal: TJDFT
Processo: 0708091-53.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 1. VIAS DE FATO. CONSTRANGER MENOR SOB SUA AUTORIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. 2. AMEAÇA NÃO CARACTERIZADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.
2. O art. 232 do ECA dispõe ser crime “submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento” e somente é punível a título de dolo. Não havendo prova suficiente de que o acusado agiu com vontade de causar o constrangimento ou vexame à filha menor, a absolvição é medida que se impõe.
3. Conforme a jurisprudência desta Casa de Justiça, “[o] crime de ameaça exige seriedade e idoneidade para sua caracterização, não configurando o crime de ameaça a mera bravata proferida pelo réu, em momento de discussão, ao retrucar a vítima, sem a intenção de ameaçá-la e sem que imponha temor a ela. (...) (Acórdão 1294764, 07065338620198070004, Relator: Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 22/10/2020, publicado no PJe: 4/11/2020).
4. Recurso conhecido e provido.